Tribunal: STF
Processo: Rcl 51558
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática pela qual julguei procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada, proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região nos Autos nº 0011627-95.2016.5.15.0034, e afastar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública. 



    2. A parte embargante aponta a existência de erro material na decisão embargada, ao indicar como ato reclamado a decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho no julgamento do recurso de revista, quando na verdade o recurso encontra-se pendente de julgamento pelo Tribunal Superior do Trabalho. 



    3. Alega, ainda, que foi omissa a decisão embargada quanto à preliminar de supressão de instância apresentada na contestação, na qual aduziu que "não foram esgotadas as instâncias ordinárias para a propositura da Reclamação Constitucional para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos".



    4. É o relatório. Decido.



    5. Quanto à existência de erro material, assiste razão à embargante. A decisão reclamada foi proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região no julgamento de recurso ordinário.



    6. Por outro lado, não há omissão na decisão embargada. Não se faz necessário o esgotamento das instâncias ordinárias uma vez que a presente reclamação não foi proposta apenas com base em acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (RE 760.931), mas também por ofensa a decisão proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade (ADC 16), precedente que justifica a procedência da reclamação nos autos.



    7. Diante do exposto, acolho os embargos de declaração apenas para sanar erro material existente no item 1 da decisão embargada, que passa a conter a seguinte redação: “Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Espírito Santo do Pinhal/SP em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, proferida nos Autos nº 0011627-95.2016.5.15.0034, que, no julgamento de recurso ordinário, manteve o reconhecimento da responsabilidade subsidiária do ora reclamante por obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, com fundamento em sua culpa ao fiscalizar o contrato de terceirização de mão de obra”.



    Publique-se. 



          Brasília, 1º de junho de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator